Tribunal: TJES
Processo: 5011092-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011092-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELEON BALBI THOMAZ
RECORRIDO: JOZIANE COUTINHO DUARTE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011092-48.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
DELEON BALBI THOMAZ

RECORRIDO:
JOZIANE COUTINHO DUARTE

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. ARTIGO 373, I, CPC. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VIOLAÇÃO DA HONRA.

POSTAGENS OFENSIVAS. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO ACOMPANHADA DE FRASES DESABONADORAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 4281703), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte ingressa com uma ação de indenização em face de sua ex-companheira, tendo em vista suas postagens nas redes sociais que estaria descredibilizando a sua imagem

trazendo transtornos a sua vida.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, decretou a revelia da parte ré e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4281720), a Recorrente sustenta que o Juízo
a quo
não apreciou todas as provas trazidas aos autos. Reitera, ainda, a necessidade de haver a reparação pela violação de sua imagem, honra, diante das postagens da autora.

A sentença assim delineou:

In casu, verifico que o(a) Requerido(a) não só deixou de comparecer à Audiência de Conciliação, apesar de intimado para tal ato, como também não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência, em tempo hábil anterior ao início da mesma.

Com efeito, esta Juíza firma convencimento da existência dos pressupostos legais e válidos para julgamento desse processo, pelo fato da existência comprovada do fenômeno processual da Revelia do Requerido. Contudo, concluo pela improcedência do pedido.

Isso porque, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ônus de produzir provas que constituam seu direito é exclusivamente do autor da ação, sendo que, no caso, as provas constantes nos autos não demonstram o dano moral alegado. Ademais, sobreleva notar que foi apresentado como prova de dano um mero áudio, não tendo prova de quem o enviou ou a quem as palavras foram direcionadas.

Ante o exposto, decreto a REVELIA da requerida e julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.

Tendo em vista que o caos em tela é pautado na responsabilidade civil (art. 186 e 927, CC), é de salutar importância pautar a análise do caso seguintes ditames: (I) conduta; (II) nexo causal; (III) culpa
lato sensu
; (IV) dano.

Assim, para que ocorra a responsabilidade civil aquiliana, é necessário que ocorra a violação de uma norma. Assim, o
onus probandi
recai sobre a vítima para configurar o ato violador.

In casu
, a parte autora traz em sua inicial os relatos quanto aos atos de perseguição que sua ex-companheira vem cometendo contra ele. Ainda, traz as postagens que a requerida (ID 4281703), ora recorrida, vem efetuando em suas redes sociais em seu desfavor. Nas

referidas postagens é indiscutível que a autora faz uso de imagem do autor, sem a sua autorização, juntamente com frases ofensivas à sua integridade moral.

O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Na mesma esteira, o artigo 20 do Código Civil, inserido no Capítulo que trata dos direitos da personalidade, preceitua que, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a utilização da imagem de uma pessoa, salvo nas hipóteses de necessidade à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, só é possível mediante autorização. E, ainda, havendo condutas que violem a honra da pessoa a indenização é a medida que se impõe.

Há que se observar que os fatos trazidos pelo autor são presumidamente verdadeiros, posto que a requerida, em que pese regularmente citada, como se extrai do AR de ID 4281715, não compareceu à audiência nem ofereceu defesa no prazo esperado (art. 20, Lei 9099/95

c/c 344, CPC), desta forma, os efeitos da revelia se impõe.

Vale lembrar as sempre precisas colocações de Carlos Alberto Bittar(
Reparação civil por danos morais
, 2015
):

Havendo dano, produzido injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de reparação, como imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas no circuito de bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do equilíbrio rompido.

Sem prejuízo dessa ação civil indenizatória o autor ingressou com uma ação penal em desfavor da requerida para a sua responsabilização na esfera penal (Processo nº 0011877-95.2021.8.08.0035).

Nesse diapasão, demonstrado que houve o dano, o ato lesivo a honra, a conduta dolosa da requerida em violar a imagem do requerente, bem como o nexo de causalidade devidamente demonstrado, compreendo que resta caracterizada a responsabilidade civil da requerida por suas postagens em desfavor do autor.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSTAGENS EM PERFIL DO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM. CASO CONCRETO NO QUAL CONFIGURADO EXCESSO AO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO E OPINIÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. NÃO EXISTEM DIREITOS OU GARANTIAS FUNDAMENTAIS QUE SE REVISTAM DE CARÁTER ABSOLUTO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO. O PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO IMPÕE A COEXISTÊNCIA HARMÔNICA DAS LIBERDADES E DOS DIREITOS ASSEGURADOS NA LEI FUNDAMENTAL, NÃO SE LEGITIMANDO O EXERCÍCIO DE DIREITO OU GARANTIA COM OFENSA A BENS JURÍDICOS OUTROS DE MESMA DIGNIDADE CONSTITUCIONAL. SOPESAMENTO ENTRE OS DIREITOS DE EXPRESSÃO E DE PENSAMENTO VERSUS O DIREITO À HONRA E À IMAGEM. 2. CASO CONCRETO EM QUE AS POSTAGENS QUESTIONADAS EXTRAPOLARAM AS PRERROGATIVAS DE LIVRE OPINIÃO, MANIFESTAÇÃO E PENSAMENTO, UMA VEZ QUE IMPUTARAM COMETIMENTO DE CRIME À AUTORA E PALAVRAS OFENSIVAS AO AUTOR, CONFIGURANDO ATO ILÍCITO. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. 3.1. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, PORQUANTO A PARTE AUTORA TEVE SUA IMAGEM E HONRA VIOLADAS E EXPOSTAS PUBLICAMENTE PELA RÉ. 3.2. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER QUANTIFICADA COM PONDERAÇÃO, DEVENDO ATENDER AOS FINS A QUE SE PRESTA – COMPENSAÇÃO DO ABALO E ATENUAÇÃO DO SOFRIMENTO – SEM REPRESENTAR, CONTUDO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE OFENDIDA. VALOR FIXADO NA ORIGEM (R$ 1.000,00) MANTIDO, NOTORIAMENTE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50020377420168210039, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 18-03-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE FOTOS DA AUTORA JUNTAMENTE COM FRASES OFENSIVAS NA REDE SOCIAL "FACEBOOK". DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. À relação do feito incide a responsabilidade de natureza subjetiva, regulada pelo Código Civil, insculpida no art. 927, que dispõe que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Muito embora a Constituição da República estabeleça em seu art. 5, inc. IX, o direito fundamental da liberdade de expressão, a Carta Magna também prevê, em seu art. 5, inc. X, a proteção à honra e a imagem das pessoas, assegurando inclusive o direito à reparação na hipótese de dano moral decorrente da violação de tais direitos. No caso dos autos, verifica-se que de fato a ré publicou em seu perfil na rede social "facebook" fotos da autora juntamente com frases ofensivas e palavras de baixo calão. A ré, por seu turno, não nega a autoria das publicações, limitando-se a alegar que a autora teria iniciado as ofensas na rede social. Contudo, não há nos autos provas acerca de tais alegações, não tendo a ré comprovado qualquer fato apto a afastar a sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Plenamente demonstrada a prática de ato ilícito, bem como a culpa da ré, que deliberadamente proferiu as agressões à imagem e à honra da autora, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, resta cristalina a configuração do dever de indenizar, razão pela qual a sentença não merece reparo. No que tange ao valor econômico da reparação por danos morais, a sua fixação deverá levar em conta os problemas causados à vítima, bem como a capacidade econômica da parte ré, não podendo a indenização caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso. Por conseguinte, o valor arbitrado deve ser proporcional e adequado à gravidade do fato e à capacidade econômica do agente. Desse modo, levando em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros utilizados por este Tribunal em casos análogos,

adequado o quantum indenizatório fixado na origem, pois se mostra adequado para reparar o dano moral sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito e com a suficiente carga pedagógica ao réu. Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo pelo cabimento do juizo de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000694-54.2018.8.21.0045, 6ª Câmara Cível, Desembargadora DENISE OLIVEIRA CEZAR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2021)

No que tange ao valor da indenização, diante do pedido “c” da inicial, observada a razoabilidade e proporcionalidade,

arbitro-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), dada a repercussão negativa do fato na esfera pessoal do autor.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pleito indenizatório, fixando a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária e juros a partir desta data.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)